Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1002815-35.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MUNDIAL COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.
Recorrido: ADAO VIEIRA FILHO.
Data do Julgamento: 10/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO ACOLHIDO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - EMPRESA QUE ASSUME RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO - PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA - DEMORA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Com relação a preliminar de julgamento extra petita, não merece acolhimento, pois o mesmo caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado pelo requerente, o que certamente não ocorreu no caso, posto que resta consignado o pedido de condenação pelos danos materiais em emenda a inicial no ID. 106120792.
2- Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade dá-se com a sua tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN, todavia, tendo a vendedora (recorrente) se responsabilizado por tal procedimento, cumpria a ela realizá-lo no tempo oportuno.
3- A recorrente, apesar de alegar que não realizou a transferência do veículo por culpa exclusiva do recorrido, não logrou êxito em comprovar sua alegação.
4- O recorrido ficou impossibilitado de utilizar normalmente o veículo, o que caracteriza transtornos que ultrapassam o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, configurando-se, assim, os danos morais.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6- Dano material indevido.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002815-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO VIEIRA FILHO - CPF: 034.660.931-39 (RECORRENTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO - CPF: 024.944.521-20 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO ACOLHIDO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

-
EMPRESA QUE ASSUME RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO - PAGAMENTO DE TAXA PELO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA -
DEMORA INJUSTIFICADA

PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DANO MATERIAL - INDEVIDO
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Com relação a preliminar de julgamento
extra petita
, não merece acolhimento, pois o mesmo caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado pelo requerente, o que certamente não ocorreu no caso, posto que resta consignado o pedido de condenação pelos danos materiais em emenda a inicial no ID. 106120792.

2-

Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade dá-se com a sua tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN, todavia, tendo a vendedora (recorrente) se responsabilizado por tal procedimento, cumpria a ela realizá-lo no tempo oportuno.

3-

A recorrente, apesar de alegar que não realizou a transferência do veículo por culpa exclusiva do recorrido, não logrou êxito em comprovar sua alegação.

4-

O recorrido ficou impossibilitado de utilizar normalmente o veículo, o que caracteriza transtornos que ultrapassam o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, configurando-se, assim, os danos morais.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Dano material indevido.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021